Tribunal: TJMT
Processo: 1001502-33.2022.8.11.0024
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001502-33.2022.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA - CNPJ: 00.001.180/0001-26 (APELANTE), SAMUEL REGO ALVES VILANOVA - CPF: 714.477.411-53 (ADVOGADO), TUANNE GABRIELA COSTA SILVA - CPF: 981.970.021-34 (ADVOGADO), GUILHERME LOUREIRO PEROCCO - CPF: 689.673.061-72 (ADVOGADO), CRISPIM SANTIAGO DOS SANTOS - CPF: 943.559.081-00 (APELADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), ELIANE PINHO DA SILVA SANTOS - CPF: 011.090.931-36 (APELADO), TIAGO CARDOZO DA SILVA - CPF: 707.703.441-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. PRELIMINARES REJEITADAS. REASSENTAMENTO DECORRENTE DA CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE TÍTULO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL RURAL. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE CONDICIONA A TITULAÇÃO SEM PRAZO DEFINIDO. CONDIÇÃO PURAMENTE POTESTATIVA. NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e lucros cessantes, condenando a apelante à entrega do título de propriedade de imóvel rural (Lote no 26 do Loteamento Mamede Roder) aos apelados, no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

II. Questão em discussão

2. Há sete questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação deve ser conhecido, diante da alegação de ausência de dialeticidade por suposta falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença; (ii) saber se o preparo recursal foi recolhido em valor insuficiente, considerando o valor total da causa de R$ 419.400,00; (iii) saber se ocorreu a prescrição da pretensão autoral, considerando que o termo de recebimento do imóvel foi assinado em 14 de março de 2000 e a ação foi ajuizada em agosto de 2022; (iv) saber se o feito deve ser suspenso em razão da afetação do REsp 1.667.189/MT ao rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo 978), que trata do termo inicial do prazo prescricional para ações indenizatórias decorrentes da construção da Usina Hidrelétrica do Rio Manso; (v) saber se a cláusula contratual que subordina a entrega do título de propriedade ao termo "oportunamente", sem fixação de prazo específico, configura condição puramente potestativa, vedada pelo art. 122 do Código Civil; (vi) saber se a regularização fundiária da área constitui justa causa para o inadimplemento prolongado da obrigação de titulação assumida pela apelante; e (vii) saber se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa atribuído ao pedido procedente devem ser reformados para fixação equitativa em montante inferior, considerando que o pedido procedente (obrigação de fazer) não possui valor econômico estimável.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica a alegada ausência de dialeticidade no recurso de apelação interposto pela parte apelante. A apelante impugnou de maneira específica os fundamentos adotados na sentença, apresentando argumentos jurídicos aptos, em tese, a ensejar a reforma da decisão recorrida, deduzindo preliminares de prescrição e suspensão do feito, bem como questionamentos de mérito quanto à validade da cláusula condicional, à existência de justa causa para o inadimplemento e à fixação dos honorários advocatícios.

4. Inexiste insuficiência no recolhimento do preparo recursal. A sentença julgou parcialmente procedente a demanda, acolhendo unicamente o pedido de obrigação de fazer relativo à entrega do título de propriedade do imóvel rural, rejeitando os pedidos de indenização por danos morais, lucros cessantes e entrega de kit de irrigação. O magistrado sentenciante, ao arbitrar os honorários advocatícios, expressamente consignou que estes deveriam incidir sobre "o valor atualizado da causa atribuído ao pedido procedente (obrigação de fazer)", reconhecendo que, embora o valor da causa tenha englobado todos os pedidos formulados, para fins de sucumbência deveria ser considerado apenas aquele relativo ao pedido acolhido. Com base nessa lógica, a apelante efetuou o recolhimento do preparo recursal considerando o valor atribuído exclusivamente ao pedido procedente, a obrigação de fazer com natureza inestimável, calculando a guia com base no valor fixado na sentença de R$ 1.000,00 (mil reais), em atenção ao parágrafo único do art. 7o-A da Lei no 11.077/2020, seguindo a mesma lógica adotada na fixação dos honorários advocatícios, inexistindo, portanto, insuficiência do preparo recursal.

5. A pretensão deduzida pelos apelados possui natureza eminentemente obrigacional, consistente no cumprimento de obrigação de fazer a entrega do título de propriedade do imóvel rural objeto do reassentamento, submetendo-se ao prazo prescricional geral decenal previsto no art. 205 do Código Civil, e não ao prazo trienal do art. 206, § 3o, V, aplicável às pretensões indenizatórias. A própria apelante reconhece, em sua contestação e apelação, que o processo de regularização fundiária ainda está em andamento, o que demonstra o reconhecimento da pendência da obrigação e afasta a contagem do prazo prescricional sob a perspectiva da inércia do credor, configurando lesão que se renova e persiste no tempo enquanto perdurar a inércia da requerida em regularizar a situação dominial.

6. A obrigação de outorga do título de propriedade, embora originada com a assinatura do "Termo de Recebimento de Imóvel Rural e Benfeitorias" em 14 de março de 2000, comprova reassentamento e promessa de titulação futura sem fixação de prazo determinado. Nos termos do art. 397, parágrafo único, do Código Civil, em obrigações sem prazo definido, a mora do devedor, e consequentemente o início da contagem do prazo prescricional para a actio nata, somente se configura a partir da interpelação do credor, seja ela judicial ou extrajudicial. Inexistindo evidência de interpelação formal dos autores antes do ajuizamento da presente demanda, a citação válida tem o condão de constituir a apelante em mora, afastando-se a prescrição.

7. O pedido de suspensão do feito em razão da afetação do REsp 1.667.189/MT ao rito dos recursos repetitivos não merece acolhimento, porquanto a controvérsia delimitada no referido recurso — que consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação indenizatória por terceiros que se alegam prejudicados em decorrência da construção da Usina Hidrelétrica do Rio Manso, especialmente diante da exclusão de seus nomes do acordo entabulado perante a Justiça Federal — não guarda pertinência com o objeto da presente demanda. Os apelados foram contemplados pelo acordo de reassentamento e buscam justamente o cumprimento de uma das cláusulas desse acordo, qual seja, a entrega do título de propriedade do imóvel que lhes foi destinado no processo de reassentamento, não se discutindo a exclusão dos autores do acordo ou o direito à indenização por danos decorrentes da construção da usina, mas sim o cumprimento de obrigação contratual assumida pela apelante.

8. A cláusula que subordina a entrega do título de propriedade ao termo "oportunamente", sem a fixação de prazo específico, configura condição puramente potestativa, vedada pelo art. 122 do Código Civil, pois delega integralmente ao arbítrio da apelante o cumprimento da obrigação, sem critérios objetivos e sem fixação de prazo.

9. A alegação de que a regularização fundiária de toda a área é necessária para a entrega dos títulos de propriedade não afasta a responsabilidade da apelante pelo cumprimento da obrigação assumida, mas, ao contrário, reforça a tese de que a cláusula que condiciona a entrega do título a evento futuro e incerto, dependente exclusivamente da iniciativa, diligência e gestão da própria apelante, caracteriza condição puramente potestativa vedada pelo ordenamento jurídico. A regularização fundiária de áreas de reassentamento, embora possa ser complexa, não justifica a demora de mais de duas décadas para a entrega do título de propriedade aos apelados, configurando inadimplemento contratual imputável exclusivamente à apelante, que detém a legitimidade e os meios necessários para cumprir a obrigação de titulação, não podendo se escudar em alegadas dificuldades administrativas que são, em verdade, resultado direto de sua própria inércia e desídia.

10. A sentença fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa atribuído ao pedido procedente (obrigação de fazer), considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Embora a apelante alegue que o pedido procedente não possui valor atribuído na causa, sendo inestimável, o que ensejaria a fixação dos honorários por apreciação equitativa nos termos do art. 85, § 8o do CPC, o valor da causa foi fixado em R$ 419.400,00, englobando todos os pedidos formulados na inicial, inclusive a obrigação de fazer, de modo que a sentença, ao fixar os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa dado ao pedido procedente, considerou a proporção do êxito obtido pelos apelados, mostrando-se adequada e em conformidade com os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC, não se tratando de causa de valor inestimável, irrisório ou de proveito econômico muito baixo, hipóteses que autorizariam a fixação dos honorários por apreciação equitativa.

IV. Dispositivo e tese:
Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

"1. A pretensão de cumprimento de obrigação de fazer consistente na entrega de título de propriedade decorrente de reassentamento submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, e não ao prazo trienal do art. 206, § 3o, V, aplicável às pretensões indenizatórias. 2. Em obrigações sem prazo definido, a mora do devedor e o início da contagem do prazo prescricional somente se configuram a partir da interpelação do credor, judicial ou extrajudicial, nos termos do art. 397, parágrafo único, do Código Civil. 3. É inválida a cláusula contratual que subordina o cumprimento de obrigação ao termo 'oportunamente', sem fixação de prazo específico, por caracterizar condição puramente potestativa vedada pelo art. 122 do Código Civil. 4. A regularização fundiária de áreas de reassentamento não constitui justa causa para o inadimplemento prolongado da obrigação de titulação, configurando condição puramente potestativa quando dependente exclusivamente do arbítrio e da diligência da parte obrigada. 5. A fixação de honorários advocatícios com base no valor atualizado da causa atribuído ao pedido procedente é adequada quando o valor da causa engloba todos os pedidos formulados na inicial, inclusive a obrigação de fazer, não se tratando de causa de valor inestimável ou irrisório."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CC/2002, arts. 122, 125, 186, 205, 206, § 3o, V, 397, parágrafo único, 421 e 927; CPC/2015, arts. 85, § 2o, § 8o e § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 10016033620238110024, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 28/01/2025; TJMT, Apelação Cível no 1000336-92.2024.8.11.0024, Rel. Des. Marcio Vidal, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, j. 26/01/2025; STJ, REsp 1.204.176/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 18/10/2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS
(anteriormente denominada
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.)
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c danos morais e pedido de tutela de urgência,
ajuizada por

CRISPIM SANTIAGO DOS SANTOS
e
ELIANE PINHO DA SILVA SANTOS
, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida na obrigação de fazer consistente na entrega do título de propriedade do imóvel rural aos autores (Lote no 26 do Loteamento Mamede Roder), no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar do trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A apelante, em sede preliminar, alega prescrição da pretensão autoral, sustentando que o direito dos apelados se extinguiu em razão do decurso de prazo, com marco inicial na assinatura do termo de recebimento do imóvel e benfeitorias, em
14/03/2000
, conforme os arts. 206, §3o, e 205 do Código Civil.

Ainda em preliminar, requer a suspensão do feito em virtude da afetação do
Tema Repetitivo 978 (REsp 1.667.189/MT)
, que trata de indenizações decorrentes da implantação da UHE Manso, ao qual estaria vinculada a presente demanda.

No mérito, a apelante alega justa causa para a inexistência do título, ausência de interesse ou improcedência dos pedidos (arts. 121 e 125 do CC), afirmando que a regularização fundiária depende de fatores externos, como tratativas com o INCRA e o MAB/MT. Argumenta que o negócio jurídico ficou condicionado a evento futuro e incerto, tratando-se de condição suspensiva não implementada.

Subsidiariamente, requer a reforma da condenação em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, sob o fundamento de que o pedido procedente (entrega de título) não possui valor atribuído, enquanto os pedidos com valor definido (dano moral e lucros cessantes) foram julgados improcedentes. Propõe, com base no art. 85, §8o, do CPC, a fixação equitativa dos honorários em R$ 2.000,00.

Requer, assim: (i) o reconhecimento da prescrição ou a suspensão do processo; (ii) alternativamente, a extinção do feito sem resolução de mérito ou a improcedência dos pedidos; e (iii) em último caso, a redução dos honorários advocatícios.

Os apelados, em contrarrazões, alegam, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade, afirmando que a apelante não impugnou os fundamentos da sentença e que o valor recolhido a título de custas é inferior ao devido.

No mérito, defendem que a obrigação de entrega do título é de trato continuado e ainda não cumprida, afastando a prescrição. Alegam que a cláusula suspensiva invocada pela apelante é potestativa, pois subordina a eficácia do negócio ao seu próprio arbítrio, uma vez que cabe exclusivamente à Furnas promover os atos necessários à regularização.

Quanto à suspensão pelo Tema Repetitivo 978, sustentam que a controvérsia dos autos não se enquadra na tese firmada, que trata apenas do termo inicial da prescrição em ações indenizatórias por exclusão de acordos judiciais, e não de obrigação de fazer.

Defendem a manutenção da sentença, do valor da causa e dos honorários fixados, e requerem: (i) o não conhecimento do recurso; (ii) alternativamente, seu desprovimento; e (iii) a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Foi certificado o pagamento do preparo no valor de
R$ R$490,45,
no Id.

323114395.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação

cível

interposto por
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
CRISPIM SANTIAGO DOS SANTOS
e
ELIANE PINHO DA SILVA SANTOS,
condenando a requerida à obrigação de fazer consistente na entrega do título de propriedade do imóvel rural descrito na inicial (Lote n. 26 do Loteamento Mamede Roder), no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar do trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Por outro lado, julgou improcedentes os pedidos de entrega do kit irrigação e de indenização por danos morais e lucros cessantes, por ausência de comprovação da obrigação específica e dos prejuízos alegados, respectivamente.

Da preliminar de prescrição e do pedido de suspensão do feito

A apelante suscita, preliminarmente, a prescrição da pretensão autoral, argumentando que o prazo prescricional teria se iniciado na data de assinatura do termo de recebimento do imóvel rural e benfeitorias, em
14 de março de 2000
, tendo os autores ajuizado a ação apenas em agosto de 2022, ou seja, 22 anos depois.

Alternativamente, requer a suspensão do feito em razão da afetação do REsp 1.667.189/MT ao rito dos recursos repetitivos, que trata da definição do termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação indenizatória por terceiros prejudicados em decorrência da construção da Usina Hidrelétrica do Rio Manso.

Ambas as preliminares
não merecem acolhimento
.

No que concerne à prescrição, é imperioso destacar que a pretensão deduzida pelo autor/apelado possui natureza eminentemente obrigacional, consistente no cumprimento de obrigação de fazer - entrega do título de propriedade do imóvel rural objeto do reassentamento.

Não se trata, portanto, de pretensão indenizatória sujeita ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3o, V, do Código Civil, mas sim de obrigação contratual submetida ao prazo geral de dez anos, nos termos do art. 205 do mesmo diploma legal.

Além disso, a própria apelante informa em sua contestação e apelação que o processo de regularização fundiária ainda está em andamento, o que demonstra o reconhecimento da pendência da obrigação e afasta a contagem do prazo prescricional sob a perspectiva da inércia do credor.

A lesão ao direito dos autores de obter a titulação definitiva de sua propriedade se renova e persiste no tempo
enquanto perdurar a inércia da requerida em regularizar a situação dominial.

E ainda, a obrigação de outorga do título de propriedade do imóvel, embora originada com a assinatura do "Termo de Recebimento de Imóvel Rural e Benfeitorias" em 14 de março de 2000, comprova reassentamento e promessa de titulação futura,
sem fixar prazo.

Em obrigações sem prazo definido, a mora do devedor, e consequentemente o início da contagem do prazo prescricional para a
actio nata
, somente se configura a partir da interpelação do credor, seja ela judicial ou extrajudicial, conforme dispõe o art. 397, parágrafo único, do Código Civil:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante
interpelação judicial ou extrajudicial
.

No caso dos autos, não há evidência de interpelação formal dos autores antes do ajuizamento da presente demanda, de modo que a citação válida tem o condão de constituir a apelante em mora.

Quanto ao pedido de suspensão do feito em razão da afetação do REsp 1.667.189/MT ao rito dos recursos repetitivos, verifica-se que a controvérsia delimitada no referido recurso não guarda pertinência com o objeto da presente demanda.

O tema afetado no REsp 1.667.189/MT consiste em
“definir o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação indenizatória por terceiros que se alegam prejudicados em decorrência da construção de Usina Hidrelétrica no Rio Manso; se é da data da construção da Usina ou da negativa de pagamento ao recorrente,
diante da não inclusão de seu nome no acordo entabulado perante a Justiça Federal
”
. (destaquei)

A causa de pedir no recurso repetitivo decorre da (indevida) exclusão da parte recorrente do acordo celebrado entre Furnas e demais moradores da região do Manso, pugnando-se, assim, pela reparação pecuniária e outras vantagens fixadas no acordo em decorrência dos danos causados pela construção da Usina Hidrelétrica do Rio Manso.

No caso em análise, diferentemente, os autores/apelados foram contemplados pelo acordo de reassentamento e busca justamente o cumprimento de uma das cláusulas desse acordo, qual seja, a entrega do título de propriedade do imóvel que lhe foi destinado no processo de reassentamento. Não se discute, portanto, a exclusão dos autores do acordo ou o direito à indenização por danos decorrentes da construção da usina, mas sim o cumprimento de obrigação contratual assumida pela apelante.

Assim, não há identidade entre a controvérsia delimitada no recurso repetitivo e a questão discutida nos presentes autos, o que afasta a necessidade de suspensão do feito.

Rejeito
, portanto, as preliminares suscitadas pela apelante.

Por sua vez,
Crispim Santiago dos Santos
, em contrarrazões, suscita, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso, sob o fundamento de manifesta ausência de dialeticidade, argumentando que a parte recorrente não teria impugnado, de forma específica e concreta, os fundamentos da sentença.

Alega, ainda, a inadmissibilidade do recurso por ausência de comprovação do preparo recursal, sustentando que:
"Em que pese a alegação da parte recorrente de que teria realizado o devido preparo recursal, observa-se que o valor recolhido a título de custas processuais é manifestamente inferior ao devido, nos termos da legislação vigente e em desconformidade com o valor da causa."

No tocante à alegada ausência de dialeticidade, não se verifica a ocorrência de tal vício. A apelante impugnou de maneira específica os fundamentos adotados na sentença, apresentando argumentos jurídicos aptos, em tese, a ensejar a reforma da decisão. A mera repetição de argumentos já expostos na contestação não configura, por si só, a ausência de dialeticidade, desde que dirigidos aos fundamentos da decisão recorrida, como se observa no presente caso.

Quanto à alegação de ausência ou insuficiência do preparo recursal, também não procede. Consoante se extrai dos autos, a sentença julgou parcialmente procedente a demanda, acolhendo unicamente o pedido de obrigação de fazer relativo à entrega do título de propriedade do imóvel rural, rejeitando os pedidos de indenização por danos morais, lucros cessantes e entrega de kit de irrigação.

O magistrado sentenciante, ao arbitrar os honorários advocatícios, expressamente consignou que estes deveriam incidir sobre
“o valor atualizado da causa atribuído ao pedido procedente (obrigação de fazer)”
, reconhecendo que, embora o valor da causa tenha englobado todos os pedidos formulados, para fins de sucumbência deveria ser considerado apenas aquele relativo ao pedido acolhido.

Com base nessa lógica, a apelante efetuou o recolhimento do preparo recursal considerando o valor atribuído exclusivamente ao pedido procedente, a obrigação de fazer com natureza inestimável, e nesse sentido "
em atenção ao Parágrafo Único do art. 7o-A da Lei n.11.077/2020, a guia foi calculada com base no valor fixado na sentença R$1.000,00 (mil reais),
conforme informado no ato da emissão da guia pela apelante.

O valor total atribuído a causa (R$ 419.400,00) foi estipulado, em sua maioria, com base nos pedidos indenizatórios posteriormente julgados improcedentes.

Dessa forma, não há falar em insuficiência do preparo recursal, porquanto o valor recolhido foi calculado em conformidade com o único pedido acolhido, seguindo a mesma lógica adotada na fixação dos honorários advocatícios.

Diante do exposto,
rejeito
, as preliminares suscitadas pelo apelado.

Do Mérito

No mérito, os apelados firmaram com a apelante, em 14 de março de 2000, o "Termo de Recebimento de Imóvel Rural e Benfeitorias", no qual constava a obrigação da requerida de fornecer, "oportunamente", a titularidade dominial do imóvel.

A apelante, por sua vez, não nega a obrigação de entregar o título, mas alega justa causa para a demora, sustentando que a regularização fundiária da área é necessária para a entrega dos títulos de propriedade aos reassentados, tratando-se de condição suspensiva prevista no art. 125 do Código Civil, que subordina a eficácia do negócio jurídico à verificação de evento futuro e incerto.

Argumenta, ainda, que está realizando a regularização dos imóveis que serão titulados, com ações que consistem em levantamento das áreas, georreferenciamento, inscrição no CAR, CCIR e ITR, e consequente registro perante o Registro de Imóveis competente, trabalho que está sendo executado desde meados de 2024 e cuja finalização e entrega dos títulos provavelmente ocorrerá ainda no ano de 2025.

Contudo, tais argumentos não merecem prosperar.

Primeiramente, cabe observar que a
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS
(anteriormente denominada
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., adquiriu
a área utilizada para reassentamento e, portanto, detém a legitimidade para cumprir a obrigação de titulação.

Quanto a cláusula que subordina a entrega do título de propriedade ao termo
"oportunamente"
, sem a fixação de um prazo específico, configura condição puramente potestativa, pois delega integralmente ao arbítrio da apelante o cumprimento da obrigação, sem critérios objetivos e
sem fixação de prazo,
sendo nula nos termos do art. 122 do Código Civil:

Art. 122. São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes; entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou sobre a questão em casos análogos, firmando o entendimento de que é inválida a cláusula suspensiva que condiciona o cumprimento de obrigação ao arbítrio exclusivo de uma das partes.

Nesse sentido, colaciono os julgados:

“DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA SUSPENSIVA. INVALIDEZ. PEDIDO DE TITULAÇÃO DE IMÓVEL. DANOS MORAIS E MATERIAIS IMPROCEDENTES. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
A cláusula suspensiva, por subordinar o cumprimento da obrigação ao arbítrio exclusivo da ré, caracteriza-se como condição puramente potestativa, sendo inválida nos termos do art. 122 do Código Civil."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10016033620238110024, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/01/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2025). (grifo nosso)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TITULAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. CLÁUSULA CONDICIONAL POTESTATIVA. NULIDADE. PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de titulação de imóvel rural e indenização por danos materiais e morais, formulados em ação proposta por beneficiários de programa de reassentamento da Furnas Centrais Elétricas S/A.

II. Questão em discussão: 2. As questões controvertidas envolvem: (i) a validade da cláusula condicional que postergava indefinidamente a titulação do imóvel rural; (ii) a configuração de danos materiais e morais em decorrência do atraso na titulação.

III. Razões de decidir:
3. A cláusula que condiciona a titulação a evento futuro e incerto é inválida por caracterizar condição potestativa, nos termos do art. 122, do CC/2002. Assim, é legítimo fixar prazo de 120 dias para o cumprimento da obrigação de titulação.
4. Não há elementos nos autos que comprovem danos materiais ou morais, ante a ausência de demonstração do prejuízo econômico ou ofensa a direitos da personalidade, indispensáveis para configuração da responsabilidade civil (art. 186 e art. 927, do CC/2002).

IV. Dispositivo e tese:
5. Recurso parcialmente provido para determinar à Recorrida a entrega do título de propriedade do Lote 36, Loteamento Mamede Roder, no prazo de 120 dias.
Redistribuição do ônus da sucumbência na forma pro rata, com suspensão da exigibilidade das custas e honorários sucumbenciais dos Recorrentes, beneficiários da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC/2015).

Tese de julgamento: "
1. É inválida cláusula contratual que subordina o cumprimento de obrigação ao arbítrio exclusivo de uma das partes. 2. A titularidade de imóvel rural decorrente de reassentamento deve ser regularizada em prazo razoável, sendo cabível o reconhecimento de nulidade de condição potestativa
. 3. A ausência de demonstração de prejuízo patrimonial ou moral exclui o dever de indenização."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC/2002, arts. 122, 186 e 927; CPC/2015, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação no XXXXX, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 14/02/2022; STJ, REsp 1.204.176/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 18/10/2011.” (N.U 1000336-92.2024.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 26/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025). (grifo nosso)

A manutenção da cláusula torna a obrigação inexigível e contraria os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, previstos no art. 421 do Código Civil, frustrando as legítimas expectativas dos autores/apelados.

Não se pode admitir que a apelante postergue indefinidamente o cumprimento da obrigação de entregar o título de propriedade aos apelados, escudando-se em alegadas dificuldades administrativas que são, em verdade, resultado direto de sua própria inércia e desídia.

A regularização fundiária de áreas de reassentamento, embora possa ser complexa, não justifica a demora de mais de duas décadas (considerando o reassentamento inicial em 2000) para a entrega do título de propriedade aos autores/apelados.

Ademais, a alegação de que a regularização de toda a área é necessária para a entrega dos títulos de propriedade não afasta a responsabilidade da apelante pelo cumprimento da obrigação assumida. Ao contrário, reforça a tese de que a cláusula que condiciona a entrega do título a evento futuro e incerto, dependente exclusivamente da iniciativa, diligência e gestão da própria apelante, caracteriza condição puramente potestativa, vedada pelo ordenamento jurídico.

Nesse contexto, a sentença recorrida acertadamente reconheceu a invalidade da cláusula suspensiva e condenou a apelante à obrigação de fazer consistente na entrega do título de propriedade do imóvel rural ao apelado, no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar do trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa diária.

Quanto ao capítulo da sentença relacionado aos pedidos de indenização por danos morais e lucros cessantes, a sentença também agiu com acerto ao julgá-los improcedentes, por ausência de comprovação dos prejuízos alegados. Ao passo que não foram alvo do duplo grau de jurisdição pelos apelados.

Por fim, quanto ao pedido alternativo de reforma do arbitramento dos honorários advocatícios, também não merece acolhimento. A sentença fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa dado ao pedido procedente (obrigação de fazer), considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Embora a apelante alegue que o pedido procedente (obrigação de fazer) não possui valor atribuído na causa, sendo inestimável, o que ensejaria a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, tal argumento não prospera.

O valor da causa foi fixado em R$ 419.400,00, englobando todos os pedidos formulados na inicial, inclusive a obrigação de fazer. A sentença, ao fixar os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa dado ao pedido procedente, considerou a proporção do êxito obtido pelos autores/apelados, o que se mostra adequado e em conformidade com os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC.

Ademais, não se trata de causa de valor inestimável ou irrisório, nem de proveito econômico muito baixo, hipóteses que autorizariam a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Assim, não há razão para a reforma da sentença quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
REJEITO AS PRELIMINARES
suscitadas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante ao advogado do apelado em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa dado ao pedido procedente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025